Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702236-52.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelada sobre a petição de ID 57390563, no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive sobre a possibilidade do Distrito Federal levantar a garantia e eventual conversão em renda para pagamento do débito (art. 4, § 4o, II da Lei 5.463/2015). Desembargador Eustáquio de Castro Relator